Tribunal: TJES
Processo: 0002793-68.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002793-68.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO SFALSIM e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002793-68.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO SFALSIM, MICHELE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO E
TENTATIVA DE LATROCÍNIO - ARTIGO 157,
§2º, II E V, E §2º-A, INCISO I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP, E ARTIGO 157,
§3º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
A
BSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
REDUÇÃO DA PENA-BASE - NÃO ACOLHIMENTO – PEN
A
FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL –
MAIOR FRAÇÃO DA

CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE –
impossibilidade
– FIXAÇÃO ADEQUADA -

APLICAÇÃO DO PATAMAR
DE 1/
6
(UM
SEXTO
) EM RELAÇÃO AO
AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL -
CABIMENTO
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S,
DANDO PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO,
E,
NEGANDO PROVIMENTO AO PRIMEIRO, APLICANDO, CONTUDO, EFEITO EXTENSIVO
NA FORMA DO ART. 580, DO CPP
.

1
– Não há que se falar na pretendida absolvição da primeira recorrente, tendo em vista que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas.
2
- Restando demonstrado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base da primeira apelante com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua fixação no mínimo legal, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3
-
A legislação não prevê percentual mínimo ou máximo de redução ou aumento de pena, e assim, a opção pela maior ou menor fração de diminuição imposta pelas atenuantes, decorre da análise das circunstâncias diante do contexto fático constante nos autos, sendo este, um critério discricionário. No caso dos autos, mostra-se adequada a diminuição da pena no “quantum” estipulado na pena da primeira recorrente.
4
- O aumento de pena em razão do concurso formal (artigo 70 do Código Penal) deve ser calculado pelo número de delitos praticados. Precedentes do STJ. No caso dos autos, ao fixar o aumento em 1/2 (metade), o magistrado sentenciante aplicou a fração em margem superior a adotada pela jurisprudência, restando em margem desproporcional. Assim, tendo em vista o número de 02 (duas) vítimas do crime de roubo majorado, deve ser estabelecida a fração de 1/6 (um sexto) para o segundo recorrente, aplicando-se o efeito extensivo à primeira apelante.
5
- Recursos conhecidos, dando provimento ao recurso de Gustavo, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento de pena relativo ao concurso formal (art. 70, do CP), e, negando provimento ao recurso de Michele, aplicando-se, contudo, efeito extensivo na forma do art. 580, do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do apelante GUSTAVO e, negar provimento ao recurso da recorrente MICHELE, aplicando efeito extensivo na forma do art. 580, do CPP, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002793-68.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO SFALSIM, MICHELE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, Apelações Criminais interpostas por
GUSTAVO SFALSIM e MICHELE RODRIGUES DA SILVA,
eis que inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenado-os na forma do art. 69, nas penas dos arts. 157, §2º, incisos II e V, e §2°-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do CP, contra duas vítimas Ana Carolina Ceron Oliveira e Luan Camata Mônico, e art. 157, §3º, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do CP, contra a vítima Luiz Rafael Tartaglia Pinheiros Alves.

Em suas razões recursais, requer a defesa de Michelle, a sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, bem como que seja aplicada a fração máxima da circunstância atenuante da confissão.

A defesa de Gustavo busca a aplicação da fração de 1/6 para o concurso formal próprio (art. 70 do Código Penal), considerando apenas dois crimes.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões das apelações, pugnando pelo parcial provimento dos recursos interpostos, apenas para reformar a terceira fase da dosimetria da pena dos réus, aplicando a fração de 1/6 (um sexto).

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Edwiges Dias, opina pelo provimento apenas do recurso do acusado Gustavo Sfalsim, para que seja aplicado o patamar mínimo de 1/6 na fração de aumento do art. 70 do Código Penal, mantendo os demais termos da r. sentença vergastada.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 24 de julho de 2020, os denunciados, juntamente com duas pessoas não identificadas, agindo em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e faca, restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em 03 (três) celulares, 01 (um) notebook, 01 (um) relógio e 01 (uma) aliança de outo, pertencentes à Ana Carolina Ceron oliveira, Luan Carnatta Mônico e Luis Rafael Tartaglia Pinheiro Alves.

Pois bem.

A recorrente Michelle, pugna pela sua absolvição.

Compulsando os autos, noto que a materialidade do delito está satisfatoriamente comprovada pelo Boletim Unificado, Autos de Apreensão, e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo.

No que se refere à autoria delitiva, as vítimas narraram, tanto na esfera policial como na esfera judicial, com riqueza de detalhes o evento delituoso. Destaco, neste sentido, as declarações de Luiz Rafael Tartaglia Pinheiro Alves, prestadas em juízo. Vejamos:

“
(...) QUE estava a passeio co
m
su
a
esposa, filho e um casal de amigos em sua residência no
bairro
de
G
uriri; QUE quando se preparava para sair para jantar, foi abordado por 4 (quatro) pessoas, sendo 03 (três) homens e
01

(
uma) mulher, que portavam armas de fogo e faca; QUE renderam-no, apontando a arma para sua cabeça; Que após rendido, foi preso dentro de sua residência; Q
ue
quando adentraram em sua casa, começaram a subtrair seus pertences, notebook, relógio, etc;
Que
teve acesso à sua pistola, com a qual rendeu a mulher e a deixou em poder de sua família; QUE quando se dirigiu ao primeiro andar da casa, deparou-se com um dos acusados, que estava armad
o,
e que ao ouvir dois disparos, atirou de volta, sendo o invasor alvejado; QUE a todo instante, o acusado Gustavo dizia que ia matar to
d
os; QUE conseguiu recuperar alguns objetos; QUE efetuou 02 (dois) disparos; QUE a acusada Michele ficou detida em sua residência e o outro homem evadiu-se, sendo detido posteriormente”.

Vale ressaltar que a acusada Michele alega que não teria efetuado disparo de arma de fogo contra o ofendido Luiz Rafael.

Entretanto, embora o objetivo do crime fosse de cunho material, é certo que a mesma sabia que os comparsas portavam arma de fogo, tinha ciência do risco do roubo acarretar em desdobramentos mais gravosos, como de fato ocorreu.

Nesta toada, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, “
o coautor é responsabilizado pelo crime de latrocínio, ainda que o disparo de arma de fogo tenha sido efetuado somente pelo comparsa
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado, oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. COAUTORIA RECONHECIDA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
(...).
3. Somado a isso, cumpre ressaltar que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado e mantida em sede de Revisão Criminal. 4. Ademais, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal. Assim, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 5. Nessa linha de intelecção, Se as instâncias ordinárias reconheceram ser o réu coautor do crime de latrocínio tentado, pois ele teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, maiores incursões acerca da matéria a fim de desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal demandariam revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus (AgRg no HC n. 619.548/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 824.059/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)”
.

Desta forma, praticou a ré a mesma a conduta de latrocínio tentado que o acusado Gustavo, em relação à vítima Luiz Rafael, não havendo que se falar na pretendida absolvição.

Quanto à pena-base aplicada à apelante Michele, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, vez que ostentam em desfavor da ré 03 (três) circunstâncias judiciais - crime roubo majorado -, e, 02 (dois) vetores desfavoráveis - relação ao crime de latrocínio tentado-, devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos nos autos.

Com efeito, vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no HC n. 851.355/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Assim, tendo em vista que foi aplicada a fração de 1/8 para cada vetor negativo, do intervalo entre as penas máxima e mínima, a pena-base aplicada está em consonância com o entendimento exposto alhures.

Extrai-se que o MM. Juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor da acusada Michele, reduzindo a pena em 09 (nove) meses, quanto ao crime de roubo majorado, e, em 01 (um) ano e 03 (três) meses, em relação ao deito de latrocínio tentado.

Mister dizer que a legislação não prevê percentual mínimo ou máximo de redução ou aumento de pena, e assim, a opção pela maior ou menor fração de diminuição imposta, decorre da análise das circunstâncias diante do contexto fático constante nos autos, sendo este, um critério discricionário (HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

Assim, mostra-se adequado o “quantum” de diminuição da pena, incidente da circunstância atenuante.

No tocante ao pleito do recorrente Gustavo para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena em razão do concurso formal (art. 70, do CP), cabe pontuar que a margem legalmente prevista é de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade).

Com efeito, a jurisprudência pátria estabelece um parâmetro para a aplicação da fração, que deve ser calculada pelo número de delitos praticados.

Neste sentido, colaciono a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PRÁTICA DE 29 DELITOS. LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À fixação da pena-base é garantida discricionariedade ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, cuja revisão do critério estabelecido, em habeas corpus, é permitida apenas em hipóteses excepcionais acaso evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, o que não é o caso dos autos em relação à vetorial circunstâncias do crime. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). No caso, praticados 29 crimes pelo agravante, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida pela escolha da fração de exasperação de 1/2
. 3. (...). (AgRg no HC n. 751.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)”.
Grifo nosso.

Logo, ao fixar o aumento em 1/2 (metade), o magistrado sentenciante aplicou a fração em margem superior a adotada pela jurisprudência pátria, sendo desproporcional na hipótese dos autos, já que são 02 (dois) o número de vítimas do crime de roubo, devendo ser fixada a fração de 1/6 (um) sexto, no caso em análise.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S,

E,

DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DE GUSTAVO,
para fixar a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento de pena referente ao concurso formal (art. 70, CP)
, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DE MICHELE,
aplicando-lhe, contudo,
efeito extensivo
, na forma do art. 580 do Código de Processo Penal.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à dosimetria da pena, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

-
GUSTAVO SFALSIM

- Do c
rime previsto no artigo 157, § 2
º
, II e IV, e § 2
º-
A, 1, do Código Penal Brasileiro
(vítimas ANA CAROLINA CERON OLIVEIRA e LUAN CAMATA MÔNICO)

Mantenho a dosimetria da pena realizada, em relação a ambas as vítimas, restando o “quantum” final da pena em
17 (dezessete) anos e 06
(seis)
meses de reclusão
e o pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
.

Em atenção ao disposto no
ar
t
igo 70, “caput”, primeira parte, do Código Penal Brasileiro
, aplico a pena mais grave - 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão - aumentada de 1/6 (um sexto), ficando o réu GUSTAVO SFALSIM condenado DEFINITIVAMENTE a uma pena de
20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão
e
480
(
quatrocentos e oitenta
) dias-multa
.

-
Do crime previsto
no
artigo 157, §3
º
, II,
c/
c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro

Mantenho a dosimetria da pena realizada, restando o “quantum” final da reprimenda em
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
e o
pagamento
de
380 (
trezentos
e oitenta) dias-multa.

Conforme disposto no
artigo
6
9, do Código Penal
, efetuo o somatório das penas aplicadas em decorrência dos crimes de roubo majorado e tentativa de latrocínio, ficando o acusado
GUSTAVO SFALSIM
condenado
DEFINITIVAMENTE
a uma pena de
37
(
trinta e sete
) anos e
0
1 (
um
) m
ês
de reclusão, e
o pagamento

860
(
oitocentos e sessenta
) dias-multa
.

Permanece o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena na forma do o artigo 33, §2°, "a", do Código Penal.

- MICHELLE RODRIGUES DA SILVA

- Do
crime previsto no artigo 157, § 2
º
, II e IV, e § 2
º-
A, 1, do Código Penal Brasileiro
(vítimas ANA CAROLINA CERON OLIVEIRA e LUAN CAMATA MÔNICO)

Mantenho a dosimetria da pena realizada, em relação a ambas as vítimas, restando o “quantum” final da pena em
1
3
(
treze
) anos e 0
9

(
nove
)
meses de reclusão
e o pagamento de
3
00 (
trezentos
) dias-multa
.

Em atenção ao disposto no
ar
t
igo 70, “caput”, primeira parte, do Código Penal Brasileiro
, aplico a pena mais grave - 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão - aumentada de 1/6 (um sexto), ficando a ré Michelle Rodrigues da Silva condenada DEFINITIVAMENTE a uma pena de
16
(
dezesseis
) anos e
1
5 (
quinze
)
dias de reclusão,

e
360
(
trezentos e sessenta
) dias-multa
.

-
Do crime previsto
no
artigo 157, §3
º
, II,
c/
c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro

Mantenho a dosimetria da pena realizada na sentença monocrática, restando a pena total fixada em
14
(
quatorze)
anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão
e

o
pagamento
da multa
na razão de
3
50
(
trezentos
e
cinquenta
) dias-multa
.

Conforme disposto no
artigo
6
9, do Código Penal
, efetuo o somatório das penas aplicadas em decorrência dos crimes de roubo majorado e tentativa de latrocínio, ficando a acusada
MICHELLE
condenada
DEFINITIVAMENTE
a uma pena de
3
0
(
trinta
) anos,
0
2
(
dois
) m
eses

e 15 (quinze) dias
de reclusão, e
o pagamento

710
(
setecentos e dez
) dias-multa
.

Permanece o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena na forma do o artigo 33, §2°, "a", do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.